Tribunal: TCU
Processo: 001.851/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7998/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda., nos termos do art. 237, VII, do RITCU e do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 44/2019 conduzido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE (Peça 2, p. 1); Considerando que o termo de referência no certame previa que, em até 5 dias úteis após a assinatura do contrato, a contratada deveria apresentar o certificado de parceria com pelo menos um entre os dois fabricantes indicados (Microsoft ou Oracle); Considerando que, após a ora representante solicitar a prorrogação de prazo para apresentar os certificados a serem obtidos junto à Oracle, o IBGE teria cancelado a adjudicação, tornando sem efeito o contrato assinado com a aludida empresa e convocado os próximos colocados no certame; Considerando, ainda, que o IBGE teria obtido o e-mail em que, após vencer o certame, a Connectcom teria entrado em contato com a Oracle, solicitando o upgrade na sua parceria de Silver para Platinum (Peça 1, p. 30), restando comprovado, dessa forma, que a ora representante não cumpriria as exigências estabelecidas no edital do certame; Considerando que, durante o certame, o IBGE teria negado o recurso administrativo interposto pela ora representante, pois o nível de certificação possuído pela empresa ( Silver ) não atenderia ao edital ( Platinum ); Considerando que, em resposta à diligência realizada pela Selog, o IBGE teria esclarecido que o nível de certificação exigido estaria em sintonia com a aptidão necessária para a empresa contratada superar os eventuais desafios a serem enfrentados durante a execução do contrato, salientando que, a partir dos estudos técnicos preliminares, pelo menos 9 empresas estariam aptas a realizar o serviço (Peça 15, p.91); Considerando que, ao verificar o prazo de 5 dias úteis contados da assinatura do contrato para a vencedora da licitação apresentar a comprovação de parceria com a Oracle sob o nível Platinum , a unidade técnica assinalou que isso não figuraria como tempo limitador para as licitantes comprovarem a sua certificação, até porque, no momento da certificação, as empresas receberiam imediatamente o aludido comprovante; Considerando que a unidade técnica sugeriu a improcedência da presente representação, além do subsequente prejuízo à referida cautelar suspensiva; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame, devendo o TCU conhecer, então, da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 001.851/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 00.33308.141/0001-76). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.